Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-97.2024.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003177-97.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS DOUGLAS PEREIRA - CPF: 600.789.281-68 (APELANTE), EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - CPF: 442.042.448-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. cédulas de crédito bancário. revelia da instituição financeira. presunção relativa de veracidade. juros remuneratórios compatíveis com a média de mercado. seguro prestamista. contratação facultativa. ausência de venda casada. honorários advocatícios extrajudiciais. previsão contratual expressa. validade. manutenção da sentença. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contratos bancários, na qual se pretendia a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a declaração de nulidade da cobrança de seguro prestamista e da cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais, bem como a restituição em dobro de valores supostamente pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a revelia da instituição financeira implica a procedência automática dos pedidos revisionais; (ii) verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nas Cédulas de Crédito Bancário são abusivas em relação à média de mercado; e (iii) analisar a legalidade da contratação de seguro prestamista e da cláusula que prevê honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. A revelia produz presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, não afastando o dever do magistrado de examinar as questões de direito e a compatibilidade das alegações com as provas constantes dos autos, nos termos dos arts. 344 e 345, inc. IV, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a existência de abusividade capaz de gerar desvantagem exagerada ao consumidor. No caso concreto, contudo, verifica-se que as taxas pactuadas mostram-se compatíveis, ou até mesmo inferiores, à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época das contratações. Ressalte-se, ainda, que tal média deve ser utilizada apenas como parâmetro de aferição, e não como fundamento automático para a redução de percentual eventualmente superior. Assim, não se evidencia a alegada onerosidade excessiva.

5. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrado que o consumidor teve oportunidade de optar pela contratação ou não do seguro, mediante manifestação expressa de vontade em campo específico do instrumento contratual, em consonância com a orientação firmada no Tema 972 do STJ.

6. A cláusula que prevê honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento revela-se válida quando expressamente pactuada no contrato, constituindo consequência legítima da mora do devedor, nos termos do art. 395 do CC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. Ausente demonstração de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas ou de vício de consentimento capaz de macular a manifestação de vontade do consumidor, impõe-se a preservação da autonomia privada e da segurança jurídica nas relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revelia da instituição financeira em ação revisional de contrato bancário não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, subsistindo o dever do magistrado de examinar a juridicidade das cláusulas contratuais à luz das provas constantes dos autos. 2. Não se reconhece abusividade dos juros remuneratórios quando as taxas pactuadas se mostram compatíveis, inferiores e até mesmo superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, uma vez que o percentual fixado deve colocar o consumidor em extrema desvantagem. 3. A contratação de seguro prestamista é válida quando demonstrada a manifestação de vontade livre e informada do consumidor, inexistindo imposição como condição para concessão do crédito. 4. É legítima a cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento, desde que expressamente pactuada.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, inc. IV, 487, inc. I, e 85, §11; CDC, arts. 6o, inc. V, e 51, §1o; CC, art. 395.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 382; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção; STJ, AgInt no REsp no 1.623.134/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS DOUGLAS PEREIRA contra a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da “Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Tutela de Urgência” (Processo no 1003177-97.2024.8.11.0044), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO S.A., ora apelada, julgou improcedentes os pedidos iniciais, rejeitando a alegação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios e na cobrança de encargos como seguro prestamista e honorários advocatícios extrajudiciais (cf. Id. no 350245954).

A r. sentença, ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça conferida à parte, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a revelia do banco réu deve induzir a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, especialmente quanto à abusividade das taxas de juros e da venda casada do seguro prestamista.

Argumenta que as taxas de juros pactuadas (2,12% a.m. e 2,16% a.m.) são excessivas se comparadas à média de mercado para o crédito rural, modalidade que alega ser a correta para a comparação.

Pleiteia ainda a nulidade das cláusulas que preveem honorários advocatícios extrajudiciais e a repetição em dobro do indébito.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 350245955).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte permaneceu inerte (cf. Id. no 350245956).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de ação revisional de contratos bancários ajuizada por MARCOS DOUGLAS PEREIRA contra o BANCO BRADESCO S.A., na qual o autor alegou a existência de cláusulas abusivas em três Cédulas de Crédito Bancário, especialmente quanto à cobrança de juros remuneratórios supostamente superiores à média de mercado, à inclusão de seguro prestamista sem livre escolha do consumidor e à previsão contratual de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento. Requereu, assim, a revisão dos contratos para limitar os juros à taxa média de mercado, declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista e da cláusula de honorários extrajudiciais, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Na sentença vergastada, o magistrado de origem, inicialmente, decretou a revelia da instituição financeira, em razão da ausência de contestação, ressaltando, contudo, que tal circunstância não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, uma vez que a presunção de veracidade das alegações do autor é relativa e não dispensa a análise das questões jurídicas e das provas constantes dos autos. Reconheceu, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da observância dos princípios da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima do Judiciário nas relações privadas.

No exame do mérito, o juízo singular afastou a alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios, destacando que, conforme a Súmula 382 do STJ, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, ilegalidade. Constatou que as taxas pactuadas nas Cédulas de Crédito Bancário no 271.234.241 (2,12% ao mês) e no 277.988.756 (2,16% ao mês) estavam inferiores às taxas médias de mercado para empréstimo pessoal divulgadas pelo Banco Central à época das contratações, motivo pelo qual concluiu pela regularidade dos encargos pactuados.

Quanto ao seguro prestamista, o magistrado consignou que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado entendimento no Tema 972 no sentido de que o consumidor não pode ser compelido à contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora indicada, a análise do contrato demonstrou a existência de campo específico para opção do consumidor, tendo o autor assinalado expressamente a contratação, circunstância que evidenciaria a livre manifestação de vontade, afastando a alegação de venda casada.

No tocante à cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais, o juízo de primeiro grau entendeu ser legítima a sua cobrança, desde que expressamente prevista no contrato, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Verificou que os contratos firmados entre as partes continham previsão clara de honorários de 10% sobre o saldo devedor em caso de inadimplemento, razão pela qual concluiu pela validade da cláusula.

Por fim, enfatizou que não foram demonstrados vícios de consentimento, onerosidade excessiva ou qualquer ilegalidade capaz de justificar a revisão judicial das avenças, ressaltando a necessidade de preservação da autonomia privada e da segurança jurídica. Diante disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Eis a sentença recorrida:

“(...) É o relato do necessário. DECIDO.

1. Da revelia

Inicialmente, verifico que o requerido, embora regularmente citado (ID. 202231883), não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Como consequência da revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Contudo, tal presunção é relativa, não implicando necessariamente na procedência dos pedidos, pois cabe ao juiz analisar as questões de direito e verificar se os fatos narrados conduzem às consequências jurídicas pretendidas.

Ademais, conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC, não se aplicam os efeitos da revelia quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”. Nesse sentido, o juiz deve analisar criticamente as alegações do autor, mesmo diante da revelia da parte requerida.

2. Da relação de consumo e da aplicabilidade do código de defesa do consumidor

A relação entre as partes se qualifica como relação de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Todavia, o simples fato de tratar-se de relação de consumo não implica, por si só, em reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais.

A intervenção do Judiciário nos contratos celebrados entre particulares deve ser feita de forma restrita, observando-se o princípio do pacta sunt servanda, que assegura a força vinculante dos contratos, salvo situações de manifesta ilegalidade ou desequilíbrio contratual.

3. Da taxa de juros remuneratórios

O autor questiona as taxas de juros remuneratórios praticadas nas CCBs no 271.234.241 e no 277.988.756, alegando que são abusivas por superarem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Inicialmente, é fundamental constar que, conforme a Súmula 382 do STJ:

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.".

Logo, é necessário analisar se o percentual pactuado se revela manifestamente abusivo em relação às condições de mercado e à prática adotada pela instituição financeira. No caso concreto, não há evidências de que a taxa de juros contratada esteja acima da média praticada à época, tampouco de que tenha sido imposta de maneira a ferir a boa-fé objetiva.

A jurisprudência confirma a legalidade dessa prática, desde que prevista no contrato, como bem ilustra a seguinte decisão:

No caso dos autos, verifico que:

1. Na CCB no 271.234.241, a taxa contratada foi de 2,12% ao mês (28,56% ao ano). Embora o autor tenha alegado que a taxa média de mercado na época da contratação (novembro/2014) era de 0,43% ao mês, verifica-se que tal taxa se refere a operações de crédito rural, conforme documentação juntada pelo autor, e não à modalidade de empréstimo pessoal contratada. A taxa média de mercado para empréstimo pessoal na época da contratação era de 2,27% ao mês, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil. Portanto, a taxa contratada (2,12% ao mês) é inferior à taxa média de mercado, não havendo abusividade.

2. Na CCB no 277.988.756, a taxa contratada foi de 2,16% ao mês (29,27% ao ano). Da mesma forma, o autor equivocou-se ao alegar que a taxa média de mercado na época da contratação (fevereiro/2015) era de 0,44% ao mês, pois tal taxa se refere a operações de crédito rural. A taxa média de mercado para empréstimo pessoal na época da contratação era de 2,36% ao mês, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil. Portanto, a taxa contratada (2,16% ao mês) também é inferior à taxa média de mercado, não havendo abusividade.

Diante disso, não reconheço a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas nas CCBs no 271.234.241 e no 277.988.756, pois estão abaixo das taxas médias de mercado para a modalidade de empréstimo pessoal nas épocas das contratações.

4. Do seguro prestamista

O autor alega que na CCB no 3.090.337 foi cobrado o valor de R$ 750,61 a título de seguro prestamista, sem sua livre escolha, configurando venda casada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), firmou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso dos autos, verifico que no contrato CCB no 3.090.337 (ID. 179340483) consta a cobrança do valor de R$ 750,61 a título de seguro prestamista. Contudo, analisando detidamente o contrato, observo que no Quadro II, item 17, há campo específico para o autor optar pela contratação ou não do seguro prestamista, tendo ele assinalado a opção “Sim”, demonstrando sua livre escolha pela contratação do seguro.

Ademais, a cláusula 4 do contrato estabelece claramente que “O(A) Emitente, desde que seja titular da conta-corrente e tenha idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de até 65 (sessenta e cinco) anos completos na data da emissão da presente Cédula, poderá contratar, conforme opção assinalada no Quadro II-17 e mediante assinatura do termo de adesão específico, o seguro de proteção financeira [...]”.

Portanto, não há evidências de que o seguro prestamista tenha sido imposto ao autor como condição para a concessão do crédito, não se configurando venda casada. Pelo contrário, o contrato demonstra que o autor optou livremente pela contratação do seguro.

Assim, não reconheço a abusividade da cobrança de seguro prestamista no contrato CCB no 3.090.337.

5. Dos honorários advocatícios extrajudiciais

O autor questiona a cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais de 10% sobre o valor do saldo devedor em caso de inadimplemento, presente nos três contratos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

(...)

No caso dos autos, verifico que os três contratos (IDs. 179340481, 179340482 e 179340483) preveem, na cláusula 5.1, “b.4”, a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais de 10% sobre o valor do saldo devedor em caso de inadimplemento. Tal previsão é clara e expressa, tendo sido aceita pelo autor no momento da contratação.

Portanto, não reconheço a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais nos três contratos.

6. Do princípio da autonomia privada e da segurança jurídica

A revisão judicial dos contratos, especialmente em relação a encargos pactuados livremente, deve ocorrer com cautela para evitar a violação ao princípio da segurança jurídica e da autonomia da vontade.

A parte autora, ao contratar, teve plena liberdade para discutir as condições do empréstimo e optar por outro produto financeiro, caso entendesse que as condições impostas eram desvantajosas.

Não há, nos autos, qualquer indício de vício de consentimento ou prática abusiva que justifique a intervenção judicial para modificar as condições contratadas.

Por fim, após análise detida dos documentos juntados aos autos, verifica-se que os contratos foram firmados em conformidade com a legislação vigente, sem indícios de onerosidade excessiva ou desequilíbrio entre as prestações das partes.

O mero inconformismo da parte autora com os encargos financeiros contratados, por si só, não autoriza a revisão judicial dos termos contratuais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa se beneficiário da gratuidade da justiça. (...)”

Irresignado, alega a parte apelante que a instituição financeira requerida permaneceu revel, o que deveria acarretar a presunção de veracidade dos fatos alegados, notadamente quanto à abusividade dos juros remuneratórios, que estariam acima da taxa média de mercado, e à ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e honorários advocatícios extrajudiciais (cf. Id. no 350245955).

A parte apelada, em razão da revelia decretada na origem e da ausência de constituição de patrono nos autos, não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 350245956).

Pois bem.

De início, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, motivo pelo qual o contrato deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre analisar a alegação de que a revelia da instituição financeira implicaria, necessariamente, a procedência dos pedidos iniciais.

Conforme dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia induz a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Contudo, essa presunção é relativa (juris tantum) e não absoluta, podendo ceder diante das provas constantes dos autos, conforme ressalva expressa do inc. IV do art. 345 do mesmo diploma legal.

À propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA OLX. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO. REVELIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais fundada em golpe virtual (“golpe da OLX”), julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de inexistência de prova do nexo causal entre o réu, titular da conta bancária destinatária do depósito de R$ 15.000,00, e a fraude praticada por terceiros, não obstante a revelia decretada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o titular de conta bancária que recebe valores oriundos de golpe virtual deve restituí-los com fundamento no enriquecimento sem causa, ainda que não comprovada sua participação direta na fraude; (ii) estabelecer se a revelia e a prova do depósito são suficientes para ensejar condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações de fato, nos termos do art. 344 do CPC, especialmente quando corroborada por prova documental do depósito realizado na conta do réu.

4. O recebimento de R$ 15.000,00 na conta do réu, sem demonstração de causa jurídica legítima que justifique a transferência, configura acréscimo patrimonial indevido à custa do autor.

5. O enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, prescinde da demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação do enriquecimento injustificado.

6. A inércia do réu, que não apresentou qualquer justificativa para o recebimento dos valores nem alegou ter sido vítima de fraude ou ter restituído a quantia, reforça a ausência de justa causa para a manutenção do numerário.

7. A jurisprudência da 4a Câmara de Direito Privado do TJMT admite a responsabilização do titular da conta que recebe valores provenientes de golpe virtual, seja por participação direta, seja por disponibilização da conta a terceiros.

8. A condenação por danos morais exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, com comprovação do elemento subjetivo, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

9. A revelia não supre, por si só, a prova do dolo ou da culpa grave necessária à responsabilização por danos morais, sobretudo quanto a elementos subjetivos.

10. A distinção entre o presente caso e precedente citado pelo apelante justifica-se pela ausência, nestes autos, de confissão ou prova de que o réu tenha emprestado conscientemente sua conta a terceiros, inexistindo violação à isonomia ou à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: O titular de conta bancária que recebe valores provenientes de golpe virtual deve restituí-los quando não comprova causa jurídica legítima para o ingresso do numerário, nos termos do art. 884 do Código Civil. A restituição fundada em enriquecimento sem causa prescinde da demonstração de dolo ou culpa do beneficiário. A condenação por danos morais exige prova do elemento subjetivo, não sendo a revelia suficiente para suprir a demonstração de dolo ou culpa grave.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Serly Marcondes Alves - Apelação Cível no 1053633-60.2024.8.11.0041, julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 13/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA COMPROVADA POR CERTIDÃO DOTADA DE FÉ PÚBLICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS DATAS DOS LEILÕES. VALIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. ARREMATANTE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória, na qual a devedora fiduciante pleiteava a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais de seu imóvel, sob a alegação de vícios formais na notificação para purgação da mora e na comunicação das datas das hastas públicas, bem como a revisão de cláusulas contratuais. A arrematante do bem ingressou no feito como assistente litisconsorcial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se o procedimento de consolidação da propriedade é nulo, ante a alegação de ausência de intimação pessoal para purgação da mora, especialmente em face da revelia da instituição financeira; e (ii) saber se a comunicação tardia, por via postal, das datas dos leilões extrajudiciais acarreta a nulidade dos certames, mesmo quando a devedora demonstra, por outros meios, ciência inequívoca e prévia de sua realização.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não prevalece quando as alegações de fato da autora contradizem a prova documental constante dos autos, nos termos do art. 345, IV, do Código de Processo Civil.

4. A apresentação de certidão de notificação extrajudicial, documento dotado de fé pública que atesta a intimação pessoal da devedora para purgar a mora, afasta a alegação de nulidade da consolidação da propriedade.

5. A finalidade da norma que exige a comunicação prévia dos leilões (art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97) é assegurar ao devedor o direito de preferência. Tal finalidade é plenamente atingida quando o devedor demonstra ciência inequívoca das datas do certame, inclusive ao peticionar nos autos, antes da sua realização, para requerer a suspensão da hasta.

6. A entrega tardia da notificação postal, nesse contexto, não configura vício apto a invalidar os leilões, em aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.

7. A simples propositura de ação revisional não tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que a discussão sobre encargos moratórios não afasta a exigibilidade da dívida que fundamentou o procedimento expropriatório, o qual se revelou hígido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade decorrente da revelia do credor fiduciário é afastada pela prova documental pré-constituída que demonstra a regularidade do procedimento expropriatório, notadamente pela certidão cartorária, dotada de fé pública, que comprova a intimação pessoal do devedor para purgar a mora. 2. A ausência de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief) e a demonstração de ciência inequívoca prévia do devedor acerca das datas do leilão extrajudicial convalidam o ato, ainda que a comunicação formal por via postal tenha sido entregue posteriormente à realização dos certames."

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro - Apelação Cível no 1102885-95.2025.8.11.0041, julgado em 10/03/2026, publicado no DJE 13/03/2026)

No caso em tela, a existência e o conteúdo dos contratos bancários são fatos incontroversos e comprovados documentalmente. A discussão reside na qualificação jurídica desses fatos, ou seja, se as cláusulas contratuais são ou não abusivas à luz do ordenamento jurídico. Logo, a revelia não suprime a competência do magistrado para analisar a matéria de direito e a conformidade do contrato com a legislação de regência.

Portanto, a ausência de contestação não obriga o julgador a acolher teses jurídicas equivocadas ou contrárias à prova dos autos.

Adiante, cumpre esclarecer que os juros remuneratórios constituem a contraprestação paga pelo tomador do crédito ao credor pela disponibilização do capital, representando, em essência, o custo financeiro do negócio jurídico firmado entre as partes.

No período de normalidade contratual, isto é, enquanto não configurada a mora, prevalece no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, no Sistema Financeiro Nacional, vigora a regra da livre pactuação das taxas de juros.

Nessa seara, referente a alegação de abusividade nos juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe sobre o tema nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 10/2/2022 e concluso ao gabinete em 29/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado, por si só, configura abusividade; e b) a capitalização mensal de juros deve ser afastada ante a ausência de pactuação expressa.

3- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes.

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade.

6- Na hipótese dos autos, a Corte de origem limitou-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, o que não é suficiente, por si só, para se aferir o caráter abusivo ou não das taxas contratadas, motivo pelo qual impõe-se o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, verificando se as taxas de juros remuneratórios, na hipótese, revelam-se abusivas.

7- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.”

(STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - REsp no 2.015.514/PR, publicado no DJe 07/02/2023).

Conforme orientação firmada pela Segunda Seção no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a revisão das taxas é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada, de forma cabal, a abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC.

Sob essa perspectiva, assentou-se que o simples fato de a taxa contratada superar determinado patamar prefixado em relação à média de mercado, ainda que superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo, não conduz automaticamente ao reconhecimento da abusividade, sendo indispensável a análise das peculiaridades do caso concreto.

No caso do referido julgado, o Tribunal de origem limitou-se a comparar as taxas pactuadas com as médias divulgadas pelo BACEN, sem proceder à análise concreta acerca da efetiva onerosidade excessiva ou da desvantagem exagerada ao consumidor. Diante disso, o STJ concluiu que tal cotejo isolado é insuficiente para caracterizar abusividade, determinando o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que reapreciem a matéria à luz dos parâmetros jurisprudenciais fixados, examinando se, no caso concreto, os juros remuneratórios efetivamente revelam-se abusivos.

Com efeito, “esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (STJ - Segunda Seção - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 1.061.530/RS, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Nesse contexto, desde que reconhecida a abusividade, concluiu-se que deve ser aplicada a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), sem afastar, todavia, a possibilidade de o juiz, de acordo com o seu livre convencimento motivado, indicar outro patamar mais adequado para os juros remuneratórios, segundo as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo.

Na hipótese dos autos, o apelante pretende a revisão das taxas de juros (2,12% a.m. e 2,16% a.m.) comparando-as com a média de mercado aplicável ao Crédito Rural (0,43% a.m.).

Todavia, verifica-se das Cédulas de Crédito Bancário acostadas que as operações contratadas referem-se a “Empréstimo Pessoal” e “Financiamento para Aquisição de Bens”, e não a crédito rural subsidiado.

Ao comparar as taxas contratadas com a média de mercado para crédito pessoal à época das contratações (novembro/2014 e fevereiro/2015), constata-se que os percentuais praticados pela instituição financeira estão em patamar compatível ou até inferior à média divulgada pelo Bacen para a modalidade correta. Assim, não havendo discrepância substancial que configure onerosidade excessiva, mantém-se a validade das taxas pactuadas.

Ressalta-se, nesse ponto, conforme cabalmente delineado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a abusividade e a desvantagem exagerada para o consumidor (Tema 27/STJ), tem orientado que a mera superioridade em relação à taxa média de mercado não configura, por si só, ilegalidade.

Dessa forma, não se verifica, no caso concreto, qualquer elemento apto a demonstrar a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, sobretudo porque os percentuais contratados se mostram compatíveis com a média de mercado para operações da mesma natureza, inexistindo prova de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual capaz de justificar a intervenção judicial na avença firmada entre as partes.

Quanto ao seguro prestamista, o Tema 972 do STJ fixou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

A abusividade, portanto, reside na compulsoriedade da contratação (venda casada). Da análise do contrato objeto da lide (CCB no 3.090.337), observa-se que houve adesão expressa ao seguro, com assinalação da opção “Sim” em campo específico e destacado para a contratação do “Seguro Proteção Financeira”, além da assinatura do consumidor. Logo, a existência de cláusula clara com opção de escolha, aliada à assinatura do contratante, demonstra a manifestação de vontade livre e consciente, afastando a alegação de venda casada.

À propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DESPESAS COM DESPACHANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, nos quais se pleiteava o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, do seguro prestamista, da tarifa de cadastro, da tarifa de registro de contrato e das despesas com despachante, bem como a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) verificar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (iii) analisar a validade da tarifa de cadastro; (iv) examinar a legalidade da tarifa de registro de contrato; e (v) definir a possibilidade de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada em 2,40% ao mês e 32,92% ao ano. Nos termos da Súmula no 382/STJ, a estipulação superior a 12% ao ano não caracteriza, por si, abusividade. Ausente prova técnica demonstrando discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, inviável a revisão.

4. A contratação do seguro prestamista constou de proposta específica, com assinatura do consumidor e cláusula expressa quanto à natureza opcional do ajuste, inexistindo prova de imposição ou condicionamento do crédito, nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972/STJ.

5. A tarifa de cadastro foi cobrada no início do relacionamento contratual, sendo admitida pelo STJ no julgamento do REsp 1.251.331/RS (Tema repetitivo). Não demonstrada onerosidade excessiva ou descompasso com os parâmetros de mercado.

6. A tarifa de registro de contrato encontra respaldo no Tema 958/STJ, sendo válida quando comprovada a prestação do serviço. Consta registro para constituição da garantia fiduciária, não havendo prova de cobrança indevida ou valor manifestamente abusivo.

7. As despesas com despachante foram previstas contratualmente. Ausente demonstração de inexistência do serviço ou de vantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC, não se reconhece nulidade.

8. Inexistindo cobrança indevida ou má-fé, descabe repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revisão de juros remuneratórios exige prova concreta de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando precedida de manifestação de vontade livre e informada. 3. São legítimas a tarifa de cadastro, a tarifa de registro contratual e as despesas previstas em contrato, desde que não demonstrada abusividade ou ausência de prestação do serviço. 4. A repetição do indébito pressupõe demonstração de cobrança indevida.”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas - Apelação Cível no 1085265-70.2025.8.11.0041, julgado em 04/03/2026, publicado no DJE 11/03/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - TABELA PRICE - SEGURO PRESTAMISTA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO E RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução tão somente para determinar o cancelamento das cobranças relativas ao seguro prestamista, condenando a embargada à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e afastou a cobrança de juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por inversão do ônus probatório apenas em sede de sentença; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iv) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros e do sistema de amortização Price; (v) analisar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada; e (vi) examinar se há direito à descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil. A matéria discutida é exclusivamente de direito e os índices utilizados constam dos contratos, podendo ser conferidos por simples cálculo aritmético a ser realizado pelo Contador do Juízo.

4 - A inversão do ônus probatório decorre da própria natureza da relação de consumo e da hipossuficiência técnica do consumidor, podendo ser aplicada de ofício pelo magistrado. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias é matéria de ordem pública reconhecida pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

5 - Os juros remuneratórios pactuados não são abusivos. A CCB no 1500130 previu taxa de 1,55% ao mês enquanto a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado em setembro de 2022 era de 5,10% ao mês. A CCB no 1588826 estabeleceu taxa de 3,10% ao mês enquanto a média de mercado em janeiro de 2023 era de 5,22% ao mês. As taxas contratadas são substancialmente inferiores às médias de mercado.

6 - A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada nas cláusulas dos contratos. Os contratos foram firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, sendo permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano desde que expressamente pactuada.

7 – Não há ilegalidade na utilização da Tabela Price como forma de amortização. O método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central. A aplicação da Tabela Price por si só não constitui capitalização de juros.

8 - A contratação do seguro prestamista não configurou venda casada vez que as cédulas de crédito bancário evidenciam que foi oportunizado ao embargante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo. Não há elementos que demonstrem imposição da contratação do seguro como condição para a concessão do crédito.

9 - Não há direito à repetição de indébito. Não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas.

10 - Para que seja descaracterizada a mora é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos dentro do período da normalidade contratual. No caso concreto não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios, capitalização ou sistema de amortização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso do embargante desprovido. Recurso da embargada provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a matéria discutida é exclusivamente de direito e os índices utilizados constam dos contratos, podendo ser conferidos por simples cálculo aritmético. 2. A inversão do ônus probatório em relações de consumo bancário decorre da própria natureza da relação e pode ser aplicada de ofício pelo magistrado. 3. Não são abusivos os juros remuneratórios pactuados em valores substancialmente inferiores às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. 4. É permitida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/03/2000 desde que expressamente pactuada. 5. Não há ilegalidade na utilização da Tabela Price como sistema de amortização e por si só não constitui capitalização de juros. 6. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando demonstrado que foi oportunizado ao consumidor a possibilidade de não contratar o seguro. 7. A descaracterização da mora exige o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual."

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Marilsen Andrade Addario - Apelação Cível no 1003837-74.2025.8.11.0006, julgado em 04/03/2026, publicado no DJE 12/03/2026)

Destaco, novamente, que a revelia do banco, por si só, não tem o condão de desconstituir a prova documental que atesta a regularidade da contratação, mormente quando não há indícios concretos de vício de consentimento.

De igual modo, não merece acolhimento a insurgência quanto à cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento, uma vez que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite tal cobrança quando houver previsão expressa no instrumento contratual, circunstância que se verifica no presente caso. Não se trata, portanto, de cláusula abusiva, mas de estipulação contratual válida, aceita pelo consumidor no momento da contratação.

No caso, a cláusula contratual prevê a incidência de honorários de 10% sobre o saldo devedor apenas em caso de inadimplemento e cobrança, o que encontra amparo no art. 395 do Código Civil, segundo o qual “responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.

Ademais, conforme entendimento consolidado em julgados como o AgInt no REsp 1.623.134/TO, “nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor. Igual direito é assegurado ao consumidor, em decorrência de imposição legal, nos termos do art. 51, XII, do CDC, independentemente de previsão contratual (REsp 1002445/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 14/12/2015)” (STJ - Quarta Turma – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - AgInt no REsp n. 1.623.134/TO, julgado em 12/06/2023, DJe de 15/06/2023.).

Assim, não se constatando qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais questionadas, tampouco vício capaz de macular a manifestação de vontade das partes, mostra-se correta a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante desse cenário, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de improcedência.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026